Tribunal: TJSP
Processo: 2345845-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Habeas corpus. Furto simples. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Admissibilidade. Furto de 2 pedaços de carne no valor de R$ 133,41 recuperados pelo estabelecimento vítima. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Admissibilidade de medidas menos aflitivas na hipótese. Constrangimento ilegal existente. Ordem concedida para convalidar a liminar e imposição de medidas cautelares

Ementa:
Habeas corpus. Furto simples. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Admissibilidade. Furto de 2 pedaços de carne no valor de R$ 133,41 recuperados pelo estabelecimento vítima. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Admissibilidade de medidas menos aflitivas na hipótese. Constrangimento ilegal existente. Ordem concedida para convalidar a liminar e imposição de medidas cautelares alternativas à prisão do artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.